Tribunal: TJMT
Processo: 0003801-20.2014.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003801-20.2014.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDINEIA GOMES DE ARAUJO - CPF: 488.679.851-91 (EMBARGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
EDINEIA GOMES DE ARAUJO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA RETIFICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – ERRO MATERIAL E OMISSÃO –

ACOLHIDOS.

1. No presente caso, verifica-se de maneira inequívoca, que após o trânsito em julgado, ou seja, após a sentença se tornar imutável, o Juízo “a quo” chamou o feito à ordem, retificando a mesma, para condenar a parte exequente ora Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais. Evidente a violação da coisa julgada, dissonância ao estabelecido pelo Art. 502 e 503 do Novo Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração Acolhidos, Apelação Provida, afastar a condenação de pagamento de Honorários de Sucumbência e Custas Processuais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Missarol D’Oeste, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0003801-20.2014.8.11.0011, movida em desfavor de
EDINEIA GOMES DE ARAUJO
, no qual o Juízo “
a quo
” extinguiu o feito com fundamento no artigo 26 da Lei n° 6.830/1980, condenando a parte exequente ora Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

Inconformada, a parte Embargante sustenta que há omissão quanto a violação à coisa julgada, alegando que o Juízo de Origem extinguiu o feito em 13/06/2016, afirmando que após muitos anos do trânsito em julgado, retificou a sentença para condenar a Embargante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, sanando a omissão apontada.

A parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Missarol D’Oeste, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0003801-20.2014.8.11.0011, movida em desfavor de
EDINEIA GOMES DE ARAUJO
, no qual o Juízo “
a quo
” extinguiu o feito com fundamento no artigo 26 da Lei n° 6.830/1980, condenando a parte exequente ora Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

Extrai-se dos autos que a parte exequente ora Apelante apresentou pedido de desistência, o qual foi homologado pelo Juízo de Origem em , conforme pode ser constado no Id: 107243586 – páginas 41.

Importante frisar, que não houve condenação de pagamento de honorários sucumbenciais na ocasião.

A sentença transitou em julgado em 27/04/2017, consoante a Certidão expedida pela Serventia Judicial (Id: 107243586 - páginas 46).

Inobstante, em 26/03/2019 o Juízo de Origem chamou o feito a ordem, para retificar a sentença, para condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Inicialmente, sabe-se que o Juízo deve dirigir o processo, sendo incumbindo ao mesmo, determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais, vejamos:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;”

Neste interim, o Art. 502 do Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Ainda, vejamos o que dispõe o Art. 503, §1°, inciso I a III e §2°, do Novo Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.”

No presente caso, verifica-se de maneira inequívoca, que após o trânsito em julgado, ou seja, após a sentença se tornar imutável, o Juízo “
a quo
” chamou o feito à ordem, retificando a mesma, para condenar a parte exequente ora Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os Embargos Declaratórios, para
DAR PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, reformando a sentença, para afastar a
condenação de honorários sucumbenciais
e
custas processuais
, uma vez que
a sentença já havia transitado em julgado
, no momento em que o
Juízo de Origem retificou a mesma
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023